Tribunal: TJSP
Processo: 9002802-95.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9002802-95.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravado MAURA DA SILVA ALVARENGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002802-95.2019.8.26.0050
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 9002802-95.2019.8.26.0050.
MMa. Juíza de Primeira Instância: Dra. Andréa Barreira Brandão
Montes.
Comarca: São Paulo - SP.
Agravante: Justiça Pública.
Agravada: Maura da Silva Alvarenga.
Voto no 45.864.
AGRAVO EXECUÇÃO EXTINÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE OU RESTRITIVA DE DIREITOS EM RAZÃO DE
SEU INTEGRAL CUMPRIMENTO
INDEFERIMENTO DO
PLEITO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DIANTE DO NÃO
PAGAMENTO DA PENA DE MULTA DE RIGOR A EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE
DO
SENTENCIADO
INDEPENDENTEMENTE DO ADIMPLEMENTO DA PENA DE
MULTA TEMA 931, STJ - RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pela
Justiça Pública contra a r. decisão monocrática de fls. 14/15, que julgou
extinta a punibilidade da sentenciada Maura da Silva Alvarenga, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002802-95.2019.8.26.0050
3
relação ao Proc. 1598/2011, ainda que pendente o pagamento da pena de
multa.
Pugna, em suma, pela cassação da r. decisão
recorrida, a fim de que seja afastada a declaração da extinção da
punibilidade da sentenciada independemente do pagamento da multa.
Sustenta, a propósito, que, apesar do disposto no
art. 51, do Cód. Penal, classificar a pena de multa como dívida de valor,
não alterou sua natureza jurídica, qual seja, a de sanção penal.
Contra-minutado o agravo (fls. 83/87), foi
mantida a r. decisão agravada (fl. 88).
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo
provimento do agravo (fls. 104/107).
É, em síntese, o relatório.
O agravo não procede.
A alteração da redação do art. 51, do Cód. Penal,
promovida pela Lei 9.268/96, implicou em mudança relativa à execução da
pena de multa, ou seja, o estatuto legal regulador da cobrança da dívida
ativa da Fazenda Pública passou a ser aplicável também à execução da
sanção penal pecuniária, pois a multa não solvida pelo réu deverá ser
considerada como dívida de valor e não mais admite conversão para
prisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002802-95.2019.8.26.0050
4
Importa considerar, neste aspecto, que o referido
dispositivo legal trata da pena de multa como dívida de valor a partir do
trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ou seja, em momento
anterior ao próprio término de cumprimento da pena privativa de liberdade
ou da restritiva de direitos.
Assim sendo, o poder de punir do Estado encerra-
se com o cumprimento da pena privativa de liberdade ou da restritiva de
direitos, não englobando, portanto, a pena de multa, considerada dívida de
valor a partir do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
Desta forma, não há motivos para, cumprida a
pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, manter-se o Processo
de Execução, pois o simples inadimplemento da sanção pecuniária imposta
em sentença condenatória não é suficiente para obstar a extinção da
punibilidade do sentenciado.
Nesse sentido, é a jurisprudência:
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
ESPECIAL. PEDIDO DE REABILITAÇÃO. RÉ QUE
CUMPRIU A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE,
RESTANDO PENDENTE A MULTA. POSSIBILIDADE
DE
RECONHECIMENTO
DA
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE. ART. 51 DO CÓDIGO PENAL.
MULTA QUE, NA QUALIDADE DE DÍVIDA DE
VALOR, DEVE SER EXECUTADA PELA FAZENDA
PÚBLICA, NO JUÍZO COMPETENTE. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO. I. Consoante a jurisprudência,
"compete ao Juízo da Execução Penal determinar a
intimação do condenado para realizar o pagamento da
pena de multa, a teor do que dispõe o art. 50 do Código
Penal, e, acaso ocorra o inadimplemento da referida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002802-95.2019.8.26.0050
5
obrigação, o fato deve ser comunicado à Fazenda Pública
a fim de que ajuize a execução fiscal no foro competente,
de acordo com as normas da Lei n. 6.830/80, porquanto,
a Lei n. 9.268/96, ao alterar a redação do art. 51 do
Código Penal, afastou a titularidade do Ministério
Público" (STJ, REsp 832.267, Rel. Ministra LAURITA
VAZ, QUINTA TURMA, DJU de 14/05/2007). II. Nessa
linha de raciocínio, concluiu a Terceira Seção do
Superior Tribunal de Justiça pela possibilidade de
extinção da execução penal, quando, cumprida a pena
privativa de liberdade, resta pendente a multa, na medida
em que esta deverá ser cobrada, pela Fazenda Pública, no
Juízo competente. III. Firmou-se o entendimento da 3a
Seção do STJ no sentido de que, "considerando-se a pena
de multa como dívida de valor e, consequentemente,
tornando-se legitimado a efetuar sua cobrança a
Procuradoria da Fazenda Pública, na Vara Fazendária,
perde a razão de ser a manutenção do Processo de
Execução perante a Vara das Execuções Penais, quando
pendente, unicamente, o pagamento desta" (STJ, EREsp
845.902/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 01/02/2011). IV. O
entendimento contrário, ou seja, o de que a punibilidade
do réu permaneceria incólume, enquanto não adimplida a
multa, vincularia a finalização do procedimento penal à
eventual cobrança do valor, pela Fazenda Pública, que -
como se sabe - pode deixar de ajuizar a execução para
cobrança da dívida ativa, em várias situações. Tal
vinculação, assim, parece não se coadunar com as
peculiaridades do processo penal, sendo desarrazoado
que o réu, tendo cumprido a pena privativa de liberdade,
fique impossibilitado de obter sua reabilitação, após o
prazo estabelecido em lei, enquanto não comprovar o
pagamento da multa, submetida a procedimento de
cobrança cível. Precedentes. V. Recurso Especial
provido.” (STJ, REsp 1166866/MS, 6a Turma, Min.
Assussete Magalhães, jg. 20/08/2013, DJe 18/09/2013,
RSTJ vol. 232, p. 736).
“RECURSO ESPECIAL - PROCESSAMENTO SOB O
RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL
-
RECURSO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA - CUMPRIMENTO DA PENA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002802-95.2019.8.26.0050
6
PRIVATIVA DE LIBERDADE OU DE RESTRITIVA
DE
DIREITOS
SUBSTITUTIVA
-
INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA -
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - POSSIBILIDADE
- RECURSO PROVIDO.1. Recurso Especial processado
sob o regime previsto no art. 543-C, § 2o, do CPC, c/c o
art. 3o do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ. 2.
Extinta pelo seu cumprimento a pena privativa de
liberdade ou a restritiva de direitos que a substituir, o
inadimplemento da pena de multa não obsta a extinção da
punibilidade do apenado, porquanto, após a nova redação
dada ao art. 51 do Código Penal pela Lei n. 9.268/1996, a
pena pecuniária passou a ser considerada dívida de valor
e, portanto, possui caráter extrapenal, de modo que sua
execução é de competência exclusiva da Procuradoria da
Fazenda Pública. 3. Recurso especial representativo da
controvérsia provido, para declarar extinta a punibilidade
do recorrente, assentando-se, sob o rito do art. 543-C do
CPC a seguinte TESE: Nos casos em que haja
condenação a pena privativa de liberdade e multa,
cumprida a primeira (ou a restritiva de direitos que
eventualmente a tenha substituído), o inadimplemento da
sanção pecuniária não obsta o reconhecimento da
extinção da punibilidade (STJ, REsp. 1.519.777/SP -
Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, 3a Seção, j.
26/08/2015, DJe 10/09/2015).
Desta forma, cumprida a pena privativa de
liberdade ou restritiva de direitos, de rigor seja declarado extinto o direito
de punir do Estado, não obstante o inadimplemento da pena de multa, a
qual, como já referido, passou a ser considerada como dívida de valor, e,
portanto, possui caráter extrapenal.
Face ao exposto, meu voto nega provimento ao
recurso ministerial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002802-95.2019.8.26.0050
7
NUEVO CAMPOS
Relator